Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732501-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA, RODRIGO FERREIRA VILELA DESPACHO Diante da confirmação de que os embargos de declaração foram erroneamente protocolados pelo advogado da parte agravante nos presentes autos em nome de terceiro estranho à lide (id. 33088284), proceda a Secretaria com o desentranhamento da petição de id. 32935603. Após, sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão (id. 32571273), arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora